Tribunal: TJES
Processo: 5008450-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008450-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAUTO DIAS e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008450-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ADAUTO DIAS E EDILAMAR DE ARAÚJO DIAS

AGRAVADA:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de valores bloqueados em contas bancárias dos recorrentes.

2. Um dos recorrentes sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta, alegando que se trata de montante inferior a 40 salários-mínimos que consiste em reserva financeira, a outra recorrente afirma que a quantia constrita corresponde a proventos de sua aposentadoria, também impenhoráveis.

3. A recorrida apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e impugnando a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso pode ser conhecido quando a parte agravante não cumpriu com o previsto no art. 1018, do CPC; (ii) analisar se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e (iii) analisar a alegação da parte agravada quanto à necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exigência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não se aplica a autos eletrônicos, sendo indevida a alegação de não conhecimento do recurso com base no art. 1.018, § 2º, do CPC.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que protege valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, pode ser estendida a contas-correntes e fundos de investimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. No caso do recorrente, o montante bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos e não há indícios de fraude ou má-fé, razão pela qual a penhora deve ser levantada.

9. Em relação à agravante, a simples alegação de que o valor bloqueado provém de sua aposentadoria não basta para comprovar a impenhorabilidade, especialmente porque sua aposentadoria é recebida em conta bancária diversa da que sofreu a penhora.

10. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça não foi infirmada por provas concretas, sendo inviável a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se também a quantias depositadas em conta-corrente e fundos de investimento, desde que não haja indícios de fraude ou má-fé.

2. Cabe à parte que alega a impenhorabilidade de valores comprovar a origem dos depósitos, especialmente quando os recursos bloqueados não estiverem na conta bancária onde normalmente são recebidos os proventos de aposentadoria.

3. A exigência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não se aplica a processos eletrônicos, conforme interpretação do art. 1.018, § 2º, do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 833, IV e X; 1.018, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/05/2021, DJe 26/05/2021; STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017; TJMG, AI 4816625-34.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 17/02/2025, DJEMG 28/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária de titularidade de ADAUTO DIAS.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADAUTO DIAS E EDILAMAR DE ARAÚJO DIAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
, manteve a penhora de valores encontrados em contas-correntes dos recorrentes.

Em suas razões recursais (ID 8834312), Adauto Dias sustenta que é trabalhador rural e que o valor encontrado em sua conta bancária é proveniente de seu trabalho, destacando que o C. STJ considera impenhoráveis valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em poupança, em conta corrente ou em fundos de investimento. Por sua vez, Edilamar de Araújo Dias afirma que os valores encontrados na conta de sua titularidade consistem em proventos de sua aposentadoria e, portanto, também seriam impenhoráveis.

Diante do aludido cenário, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada e, a título de provimento final, a reforma da decisão, com a liberação dos valores penhorados.

Por meio da decisão de ID 10289340, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10337750, por meio das quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão do não cumprimento do disposto no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC. Também pugnou pela revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor dos recorrentes.

No mérito propriamente dito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as verbas constritas não são impenhoráveis.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, a recorrida, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão do não atendimento, pelos agravantes, do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, o qual preleciona o seguinte:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Como se verifica a partir da leitura do dispositivo supratranscrito,
apenas se exige a comunicação ao Juízo
a quo
a respeito da interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese em que os autos não sejam eletrônicos (§ 2º).
Noutro giro, partindo-se de uma interpretação
a contrario sensu
, constata-se que, no caso de autos eletrônicos, a aludida comunicação consiste em mera faculdade disponível à parte agravante.

Nesse contexto, considerando que tanto o presente recurso quanto os autos originários tramitam eletronicamente, é forçoso concluir ser indevida a aplicação da penalidade disposta no § 3º do art. 1.018, pois a parte recorrente não estava obrigada a comunicar ao Juízo
a quo
a respeito da interposição deste recurso.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE PEDIDO GENÉRICO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM QUANTIA SUPERIOR. GARANTIA DE ACESSO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DA GENITORA EM IDADE PRODUTIVA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA MAJORAR OS ALIMENTOS AO PATAMAR PRETENDIDO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA DOS PAIS NA MANUTENÇÃO DO FILHO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A obrigação de que a interposição do agravo de instrumento seja comunicada pela parte agravante no processe de origem dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.018, Caput c/c §§1º a 3º, do Código de Processo Civil), não se aplica ao processo eletrônico, no qual a diligência constitui faculdade da parte recorrente.
[...](TJMG; AI 4816625-34.2024.8.13.0000; Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 17/02/2025; DJEMG 28/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA, PARA QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE RENOVAR DESCONTOS PELO CARTÃO CONSIGNADO, ASSIM COMO SE ABSTENHA DE REALIZAR DEDUÇÕES EM RAZÃO DELE DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA, SOB PENA DE MULTA IGUAL AO QUÁDRUPLO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO E PAGO PELA PARTE AUTORA, SEM PREJUÍZO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
Descumprimento do artigo 1.018 do CPC que não implica no juízo negativo de admissibilidade quando se tratar de processo eletrônico. Inteligência do artigo 1.018, § 2º, do CPC.
[...] (TJRJ; AI 0085920-97.2024.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; Julg. 20/02/2025; DORJ 24/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE CÓPIA AO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO DO AUTOR QUANTO AO COMPROVANTE DE SEUS RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I.
Em se tratando de autos eletrônicos, a falta de juntada de cópia do agravo de instrumento ao processo não prejudica a sua admissibilidade, consoante a inteligência do artigo 1.018, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.
[...] (TJDF; AGI 07514.28-08.2023.8.07.0000; 188.9014; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 17/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
A obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação.
[...] (TJES; AI 5012605-88.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

II - DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DOS RECORRENTES

A parte agravada impugnou a concessão de gratuidade da justiça deferida em favor dos agravantes. Para tanto, sustenta, em síntese, que os rendimentos por eles percebidos demonstram a capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Sabe-se que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoas físicas goza de presunção relativa de veracidade, a teor do que dispõe o art. 99, § 3º, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese vertente, constato que os elementos juntados aos autos, até o momento, não são aptos a infirmar a indigitada presunção: os documentos colacionados demonstram que os recorrentes possuem rendimentos inferiores a 03 (três) salários mínimos, montante geralmente considerado apropriado para fins de deferimento da benesse, sobretudo quando inexistem provas nos autos que demonstrem cenário distinto, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, não há razões a justificar a revogação do beneplácito, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido formulado.

III - DO MÉRITO

Cumpre rememorar que a demanda de origem consiste em execução de título extrajudicial por meio da qual
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
pretende ver executada a quantia de R$ 29.414,33 (vinte e nove mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e três centavos) provenientes de termo de confissão de dívida subscrito pelos agravantes e por
ÂNGELA ESTEFANY TEDOLDI DIAS
.

No curso da demanda executiva, diante da inexistência de pagamento voluntário por parte dos executados e tampouco da oferta de bens à penhora, o Juízo
a quo
deferiu o pedido da parte exequente de penhora online, o qual resultou no bloqueio de R$ 1.003,48 (mil e três reais e quarenta e oito centavos) em conta de Edilamar Dias e de R$ 1.568,67 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) em conta de Adauto Dias.

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se os valores localizados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes são impenhoráveis.

Em relação à tese apresentada pelo executado Adauto Dia no sentido de que a verba seria impenhorável por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos, consistindo em reserva financeira decorrente de seu trabalho, é relevante pontuar que há disposição legal expressa com relação à impenhorabilidade de numerário proveniente de caderneta de poupança, a saber:

Art. 833:
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Ademais, em que pese a penhora efetivada no caso em apreço seja decorrente de conta-corrente de propriedade do agravante, e não de conta-poupança propriamente dita, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício, aplicam o supratranscrito dispositivo legal também nessas hipóteses, o que se denota a partir dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...]

(TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...]
(TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Cumpre asseverar, ainda, que o Código de Processo Civil excepciona a aludida hipótese de impenhorabilidade em relação aos valores que superam 40 (quarenta) salários-mínimos ou nos casos em que a verba executada tem natureza alimentícia, a teor do que estabelece o art.833, § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Pelo exposto, resta demonstrado que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos
alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Portanto, reconheço que,

em relação ao agravante Adauto Dias, o montante constrito é inferior ao valor que autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC, e, independentemente da modalidade de conta bancária em que está inserido, não pode ser objeto de constrição judicial, porquanto não demonstrada hipótese de má-fé, o que justifica o levantamento do bloqueio.

Por outro lado, compreendo que o cenário é diverso em relação à agravante Edilamar de Araújo Dias.

Isso porque, em suas razões recursais, a agravante limita-se em afirmar que o valor bloqueado em sua conta bancária - R$ 1.003,48 (mil e três reais e quarenta e oito centavos) - consiste em proventos de sua aposentadoria, o que também seria impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

Nada obstante, conforme exposto pelo Juízo
a quo
, o próprio documento apresentado pela executada no ID 32346466 dos autos originários demonstra que essa recebe sua aposentadoria em sua conta-corrente do Banco Bradesco, enquanto a quantia discutida neste recurso é proveniente de sua conta no Banco Banestes.

Cumpre destacar, inclusive, que a despeito de o Magistrado de Primeira Instância ter destacado a referida incongruência quando indeferiu o pedido de levantamento da quantia penhorada, a recorrente nada disse no presente recurso, limitando-se a asseverar que verba consiste em provento de aposentadoria.

Nesse contexto, seria ônus da executada comprovar a origem do montante para justificar a impenhorabilidade, o que não foi feito, motivo pelo qual compreendo que a constrição deve permanecer hígida.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO DE DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Bloqueio de valores via sisbajud.
Alegação de impenhorabilidade. Proventos de aposentadoria e valores depositados em conta-poupança.
Tema em debate na corte superior.
Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. Ônus de competia à parte devedora. Impenhorabilidade não evidenciada.
Suspensão da execução somente em relação ao executado falecido. Necessidade de regularização do polo. Decisão reformada nesse ponto. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; Ag Instr 0030625-59.2024.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 13/09/2024; DJPR 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. APOSENTADORIA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A celeuma processual versa sobre a alegação da parte agravante/executada, de que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial (aposentadoria), com fundamento no 833, IV, do Código de Processo Civil. 2.
Não se constata nos autos nenhuma prova de que as verbas penhoradas nas outros contas do agravante sejam proventos de aposentadoria. A alegação de que os valores constantes nestas contas são decorrentes do trânsito do montante da aposentadoria entre contas bancárias de mesma titularidade não se sustenta, sobretudo ante a ausência de prova robusta que permita observar a origem e o destino de cada uma das movimentações. 3. O executado/agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, na forma do que determina o art. 854, §3º, I do CPC, o que impede o acolhimento da tese de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07545.73-72.2023.8.07.0000; 188.2256; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 20/06/2024; Publ. PJe 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO QUANTIA CERTA. PENHORA ELETRÔNICA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO REALIZADO. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO DE COMPROVAR A IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na Lei Processual, sob pena de ineficácia do ato. Diante da ordem de preferência, a penhora sobre numerário existente em conta corrente em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente.
São impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, IV e X, CPC/15).. Deixando o executado de comprovar que o montante penhorado em conta bancária não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prevista na Lei Processual, mantém-se o ato constritivo.
(TJMG; AI 1990833-53.2021.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 04/05/2022; DJEMG 09/05/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária de titularidade de
ADAUTO DIAS
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:54:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56202531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.